Tribunal: TJMT
Processo: 1075461-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075461-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA SOARES DE CASTRO - CPF: 046.989.271-45 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1075461-04.2025.8.11.001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Recorrida:
ALESSANDRA SOARES DE CASTRO
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/
04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO BANCÁRIA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALESSANDRA SOARES DE CASTRO, condenando a instituição financeira ao desbloqueio/reativação da conta bancária e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A instituição financeira recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando que o bloqueio e posterior encerramento da conta ocorreram em estrito cumprimento de normas regulamentares de segurança, após a detecção de denúncias de fraude via MED (Mecanismo Especial de Devolução), configurando exercício regular de direito.

3.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do bloqueio e encerramento da conta bancária da recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o banco apresentou provas de que a conta foi objeto de 3 denúncias registradas na estatística do Banco Central nos últimos 5 anos, incluindo notificações específicas via MED provenientes do banco "NU PAGAMENTOS" em 31/05/2023, referentes a transações suspeitas (Num. 349095399).

4.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) é instrumento regulamentado pelo Banco Central (Resolução BCB no 103/2021) que impõe às instituições financeiras o dever de agir preventivamente para preservar a integridade do sistema financeiro quando há fundada suspeita de fraude ou práticas ilícitas.

5.

Quanto à alegação de ausência de notificação, o banco recorrente colacionou relatório sistêmico comprovando o envio de comunicações para o endereço de e-mail "cabloca100@gmail.com" (Num. 349095399 - Pág. 3), informando sobre o bloqueio por razões de segurança e a posterior rescisão do contrato por desinteresse comercial. Ressalte-se que a recorrida não negou a titularidade do referido e-mail, tampouco desconstituiu a veracidade do envio, limitando-se a alegações genéricas de falha no serviço.

6.

O encerramento de conta bancária por iniciativa da instituição financeira é direito assegurado pela Resolução CMN no 4.753/2019 e pelo art. 473 do Código Civil. A motivação baseada em segurança e desinteresse comercial é legítima, especialmente quando amparada em indícios de movimentações atípicas, não havendo obrigação legal de manter o vínculo contratual indefinidamente (Precedente STJ: REsp 1.538.831/DF).

7.

A conduta do banco, ao monitorar e restringir o uso de conta com histórico de denúncias de fraude, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar.

8.

Além disso, a petição inicial apresenta narrativa genérica, sem quantificar eventuais valores retidos de forma líquida e certa, o que, somado à comprovação de que o banco disponibilizou canais para a retirada de saldo residual (inexistente no caso, conforme extratos), reforça a inexistência de dano material ou moral indenizável.

9.

A jurisprudência desta Turma Recursal consolidou-se no sentido de que o bloqueio preventivo e o encerramento motivado por segurança, quando comprovados indícios de fraude (como denúncias MED), não geram danos morais, tratando-se de cumprimento de dever legal de vigilância.

10.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição de valores, sob alegação de bloqueio indevido de conta bancária digital na qual recebia salário, ocorrido após crédito de R$ 4.000,00, sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio temporário da conta bancária por suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do dano e da irregularidade da conduta enseja indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira demonstra que o bloqueio decorre de mecanismo preventivo de segurança diante de indícios de fraude, em conformidade com a regulamentação do Banco Central (Resolução no 96/2021).

O bloqueio é temporário, seguido de desbloqueio e liberação integral do saldo, o que afasta a alegação de retenção indevida de valores.

O bloqueio por suspeita de fraude constitui exercício regular de direito e medida legítima para proteção do sistema financeiro.

A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, deixando de apresentar documentos mínimos que evidenciem a ilegalidade do bloqueio ou a existência de dano, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência reconhece a legalidade do bloqueio preventivo quando fundado em indícios de fraude, desde que acompanhado de providências administrativas e posterior liberação de valores.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ou violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio temporário de conta bancária por suspeita de fraude constitui exercício regular de direito da instituição financeira quando fundado em mecanismos de segurança. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. 3. O desbloqueio da conta com liberação dos valores afasta a alegação de retenção indevida e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o; Resolução BACEN no 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/04/2019; STJ, TutCautAnt/MS no 1.157, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30/09/2025; STJ, AREsp no 2.832.384, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2025; STJ, AgInt no REsp no 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/04/2023; TJMT, RI no 1042626-60.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04/12/2025; TJMT, RI no 1023622-37.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25/08/2025; TJMT, N.U 1041142-15.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 06/05/2024.”

(N.U 1026687-37.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

11.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

12.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei no 9.099/95).

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026